Tribunal: TJES
Processo: 0049987-13.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0049987-13.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VANDIR RODRIGUES PEREIRA ENGENHARIA LTDA
APELADO: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0049987-13.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
VANDIR RODRIGUES PEREIRA ENGENHARIA LTDA
APELADO:
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Advogado do(a) APELANTE:
ALENCAR FERRUGINI MACEDO - ES11648-A
Advogado do(a) APELADO:
JAIR DE MENDONÇA CARDOSO - ES11115

VOTO

Como relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
VANDIR RODRIGUES PEREIRA
, eis que irresignado com a sentença de fls. 109/112 que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedentes seus pedidos autorais, condenando-o ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais da parte contrária, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa.

Em análise dos autos, alega o autor, ora apelante, que em 20/10/2013 pactuou com a apelada um contrato de prestação de serviço, tendo como objetivo o fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra técnica especializada e serviços elétricos. O apelante afirma que o requerido deixou de adimplir o montante de R$ 35.528,00 (trinta e cinco mil quinhentos e vinte oito reais).

Decerto que ao requerido/recorrente foram propiciadas todas as garantias processuais, entre elas a ampla defesa e o contraditório.

Assim, após a instrução do feito, o Julgador singular não acolheu o pleito autoral, entendendo que não houve inadimplência da requerida.

Em sede recursal, o Recorrente
aduz que cumpriu com suas obrigações contratuais, mas, mesmo assim, a apelada cessou os pagamentos que lhe foram impostos por contraprestação pecuniária. Desse modo, sustenta que a apelada constituiu-se em mora, nos termos dos Arts. 394 e 397, ambos do Código Civil.

Feita esta digressão, adianto que o recurso não merece provimento.

Isso porque a apelada comprova que o requerente não adimpliu por completo sua obrigação, qual seja, o fornecimento de materiais e mão de obra específicos para o cumprimento de suas obrigações junto à Requerida, sendo necessário a contratação de uma nova empresa para o término do serviço pendente.

Nesse sentido foi o depoimento em juízo da testemunha JAQUELINE SERRANO DE MELO - fl. 92:

[...] a depoente exercia na construtora ré a função de técnica em edificações, e acompanhava os serviços da referida obra três vezes por semana; que supervisionou os serviços sistema de implantação de para raios, sistema de iluminação de emergência e alarme de incêndio, adequação do projeto elétrico, com seus devidos detalhamentos na ligação da subestação elétrica, os serviços de interfone e telefone e por fim fornecimento e instalação de aparelhos de interfone, executados na obra pelo autor, que fez contato com o autor para a elaboração dos projetos dos serviços acima; que não estava registrada como responsável técnica da construtora na referida obra; que participou das negociações entre a construtora e o autor relativamente aos valores relativos à adequação do projeto elétrico, e, pelo que se recorda, foi ajustado o valor, referente à elaboração dos respectivos projetos (e não pela execução), da ordem de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); que se recorda que tais projetos foram executados em sua totalidade;
que ao que se recorda o autor recebeu os valores dos projetos elaborados, e quanto os valores dos serviços executados se recorda que foi pago o sistema de para raios, e parte dos outros serviços, e esse pagamento parcial ocorreu porque os serviços não foram concluídos e entregues com as ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) conforme tinha sido pactuado;
que examinando o documento de fls.73 (correspondência eletrônica), pode dizer que os quatro mil reais ali referidos são aqueles a que a depoente fez referencia anteriormente [...] - destaque.

Como bem ressaltou
o Magistrado singular
“
O
bservo que por mais que o autor tenha juntado aos autos o contrato pactuado com a parte ré (fls. 11/14) , a requerida comprova (fls. 66) que em 7 de novembro de 2014, uma nova empresa fora contratada para o término do serviço pendente, demonstrando que o autor não concluiu todo serviço contratado
”.

Desse modo, a hipótese dos autos atrai a incidência do Art. 476, do Código Civil, o qual prevê que
"Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro".

A parte autora
não pode exigir cobrança
do saldo devedor, sem que antes cumpra a totalidade da obrigação contratual de prestação de serviços, o que não conseguiu comprovar nos autos.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO C.C VALIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA. INADIMPLEMENTO DO APELANTE DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. O inadimplemento contratual ficou demonstrado nas ordens de serviços constantes dos autos e pela prova técnica, em virtude da sucessão de atendimentos para manutenção da máquina de corte que, por problemas técnicos, cabia ao ora apelante a responsabilidade contratual para sua manutenção, o que efetivamente não ocorreu a contento, gerando a paralisação do maquinário e/ou diminuição da capacidade produtiva. 2. Dessa deve ser julgado improcedente o pedido de cobrança estampado nestes autos, em aplicação a exceção do contrato não cumprido, conforme teor do art. 476 do Código Civil. 3. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Apelação Cível nº 0033492-24.2014.8.08.0024, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR,
Primeira Câmara Cível, Dje: 1.6.2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COBRANÇA DE PARCELA - DESCABIMENTO - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO -ACOLHIMENTO
.
- O art. 476 do Código Civil consagrou o princípio da
exceptio non adimpleti contractus
, pelo qual nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro - Arguindo a parte ré exceção do contrato não cumprido e não logrando êxito a parte autora em comprovar adimplemento de sua obrigação contratual, não há como ser acolhida a pretensão de cobrança.
(
TJMG
- AC: 10000211296256001 MG, Rel. Des.
Fernando Caldeira Brant
, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter irretocável a sentença objurgada.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - ART. 476, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Inteligência do Art. 476, do Código Civil.

2.
A parte autora não pode exigir cobrança do saldo devedor, sem que antes cumpra a totalidade da obrigação contratual de prestação de serviços, o que não restou demonstrado nos autos
.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.